Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-83.2019.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-83.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por

Ana Maria de Lima
e o outro interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face da
Banco BMG S.A.
, para declarar inexistente o negócio jurídico referente ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”; revisar o contrato, declarando-o como empréstimo consignado típico, cujo o percentual dos juros deve ser fixado de acordo com média do mercado para a espécie "crédito pessoal consignado” para a espécie de trabalhador (aposentado; setor público; setor privado), conforme o caso, à época em que celebrado, conforme indicação do Banco Central; declarar válidos os descontos mensais na folha/holerites da parte requerente até o limite do valor integral do contrato; condenar a parte requerida a restituir, em dobro, quaisquer valores descontados da folha/holerite da parte requerente, em montante superior ao total efetivamente disponibilizado ao consumidor, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data dos respectivos descontos, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, a partir da data da citação. Por fim, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) ”. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais, o
Banco BMG
alega que a autora contratou

cartão de crédito consignado, BMG Card n. 5313066923932027, assinando, para tanto, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e a Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”.

Diz que forame efetuados diversos saques e que as referidas quantias foram disponibilizadas em sua conta, por meio de transferências bancárias.

Enfatiza que a autora tinha plena ciência dos termos constantes do instrumento pactuado e que os saques foram por ela solicitados.

Alega que ela estava ciente de que o percentual de até 5% do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento e que deveria complementar o pagamento do restante, mediante liquidação dos boletos, que lhe foram enviados mensalmente.

Assevera a ausência de ilicitude da conduta por ele perpetrada, porquanto os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes, não havendo, assim, que se falar em restituição, quanto mais em dobro, em especial porque não ficou comprovada má-fé na realização das cobranças.

Sustenta a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, pugnando, ao final, pela exoneração ao pagamento do valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, ou, alternativamente, pela redução do “quantum” fixado”.

Por fim, alega o não-cabimento da compensação de créditos, porquanto se trata de dívida vencida e não paga. (Id. 72620985)

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 72620992.

Por sua vez, a autora apela ao id. 72620997, sustentando que a sentença foi omissa quanto ao descumprimento da tutela de urgência, que perdurou por 47 (quarenta e sete dias), bem como acerca da exigibilidade da multa diária, por descumprimento, fixada por ocasião do deferimento da medida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual foi confirmado por este Tribunal, por meio do acórdão proferido em anterior recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco.

Ao final, pugna para que seja reconhecido o descumprimento da tutela de urgência deferida, declarando-se exigíveis as astreintes, no valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), ou, subsidiariamente, que seja o valor das astreintes seja fixado de acordo com o entendimento deste Colegiado.

Não houve contrarrazões a este recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Ana Maria de Lima
ingressou com esta ação, relatando que é servidora público estadual, e que, em 07 de janeiro de 2019, procurou o banco requerido, por meio de contato telefônico mantido com a sua central de atendimento, no número 0800 038 3698, com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, ficando acordado o pagamento do valor mutuado em 33 (trinta e três) parcelas fixas de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais), a serem descontadas diretamente de sua folha de pagamento.

Disse que, todavia, logo no mês de fevereiro/2019, percebeu um desconto a título de cartão de crédito, causando-lhe imensa revolta, porquanto já havia sido ludibriada pela mesma instituição financeira, com a utilização da mesma forma de agir.

Em seguida, no mês de março/2019, narra que recebeu nova fatura em sua casa, indicando um débito de R$ 19.781,56 (dezenove mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), confirmando que foi inclusa novamente no sistema de juros rotativo do cartão de crédito, enquanto acreditava estar contratando crédito consignado, motivando o ajuizamento desta ação.

Diz que jamais desbloqueou, tampouco fez uso do propalado cartão de crédito, asseverando que nunca foi sido informada ou concordou com a modalidade desvirtuada de contratação via “saque do cartão de crédito”.

Com base nesses argumentos, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, firmado sob a modalidade de “saque do cartão de crédito, com a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como pela condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o negócio jurídico referente ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado”; revisar o contrato, declarando-o como empréstimo consignado típico, cujo o percentual dos juros deve ser fixado de acordo com média do mercado para a espécie "crédito pessoal consignado” para a espécie de trabalhador (aposentado; setor público; setor privado), conforme o caso, à época em que celebrado, conforme indicação do Banco Central; declarar válidos os descontos mensais na folha/holerites da parte requerente até o limite do valor integral do contrato; condenar a parte requerida a restituir, em dobro, quaisquer valores descontados da folha/holerite da parte requerente, em montante superior ao total efetivamente disponibilizado ao consumidor; condenando o banco, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por bem.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que, e 07 de janeiro de 2019, procurou o banco requerido, por meio de contato telefônico mantido com a sua central de atendimento, no número 0800 038 3698, com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, ficando acordado o pagamento do valor mutuado em 33 (trinta e três) parcelas fixas de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais), a serem descontadas diretamente de sua folha de pagamento.

Alega que, não obstante, logo no mês de fevereiro/2019, percebeu um desconto a título de cartão de crédito, causando-lhe imensa revolta, porquanto já havia sido ludibriada pela mesma instituição financeira, com a utilização da mesma forma de agir.

Diz que jamais desbloqueou, tampouco fez uso do propalado cartão de crédito, asseverando que nunca foi sido informada ou concordou com a modalidade desvirtuada de contratação via “saque do cartão de crédito”.

Com efeito, não se verifica nos autos prova do desbloqueio do dispositivo, ônus que competia ao banco/requerido, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio, recebimento e desbloqueio de cartões (art. 373, §3º, II, CPC).

Aliás, o banco sequer se preocupou em fazer a juntada do contrato, que alega, em sua defesa, ter sido regularmente celebrado, inclusive com a assinatura da autora, que, por sua vez, ao revés, afirma que toda a contratação foi levada a efeito por meio de ligação telefônica.

Também não se verifica prova da disponibilização do dinheiro, de modo que não se pode extrair a maneira como foi o crédito chegou até a autora, ou seja, se realmente o usufruto do numerário ocorreu por meio de saque com o uso do cartão plástico, com o seu conhecimento.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito, a ele disponibilizado, tratava-se de saque com cartão de crédito, quer porque sequer promoveu o desbloqueio do dispositivo.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito, são os descontos efetuados em sua folha de pagamento e uma única fatura do cartão, recebida por ela no mês de março/2019, ou seja, logo após a contratação do empréstimo, com vencimento em 10/04/2019, ocasião em que tomou ciência do engodo, ao qual havia sido submetida, ensejando o ajuizamento desta ação, ainda no mesmo mês.

Importante registara que o cartão jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Importante registrar que essa conduta, reveladora de prática abusiva em desfavor de consumidores, a qual vem sendo, sistematicamente, adotada pelo banco requerido, já ensejou o ajuizamento de diversas demandas em todo o território nacional e, atualmente, constitui alvo de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública, na Comarca do Rio de Janeiro. (
https://dp-pe.jusbrasil.com.br/noticias/100144924/defensoria-ajuiza-acao-civil-publica-contra-o-banco-bmg
); (
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/acao-por-abuso-em-emprestimos-consignados-condena-11-bancos-pagar-total-de-11-milhoes-22072353
)

Na referida ação, a ação a Dra. Isabella Luna, subdfensora das Causas Coletivas explica que
“O Banco BMG vem impondo a contratação de cartão de crédito em que o servidor ou aposentado toma o capital pretendido através de saque no sistema rotativo. O consumidor, não percebendo que não está realizando um empréstimo nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque (correspondente ao máximo de 10% dos seus vencimentos) por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida”.

Ora, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Em casos tais, este Tribunal assim tem se posicionado:

APELAÇÃO - AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED -

SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA –

MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal.

Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado, exatamente como decidido na sentença impugnada.

No que concerne à devolução em dobro, razão assiste ao banco, uma vez que não comprovada a má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED -

SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA –

MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal.

Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2º, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Importante registrar que a sentença declarou válidos os descontos mensais na folha/holerites da parte requerente até o limite do valor integral do contrato, que, a despeito de não ter sido informado por quaisquer das partes, presume-se beirar o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já que a própria autora afirma, na petição inicial, que contratou o pagamento do empréstimo em 33 parcelas fixas mensais, no valor de R$ de R$ 1.077,00 (mil e setenta e sete reais).

Assim, havendo os descontos sido realizados apenas nas folhas de pagamento dos meses de fevereiro a julho de 2019, no valor de R$ 1.217,91 (mil duzentos e dezessete reais e noventa e um centavos), e sendo a soma desses valores abatidos do valor total do empréstimo, como determinado na sentença, não haverá saldo remanescente a ser devolvido/compensado a autora, de modo que, neste ponto, carece de interesse recursal o banco apelante.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Por sua vez, a autora pugna pelo reconhecimento da exigibilidade da multa diária, por descumprimento, fixada por ocasião do deferimento da medida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que o descumprimento da tutela de urgência, perdurou por 47 (quarenta e sete dias).

Sem razão contudo.

Infere-se dos autos que o banco foi citado da ação e intimado da liminar concedida, em sede de antecipação de tutela, em
10/07/2019
, consoante aviso de recebimento juntado ao id. 72620972 (fls. 280), e já na folha de pagamento do mês 08/2019 houve a interrupção dos descontos, relacionados ao empréstimo questionado, conforme determinação judicial, consoante de observa do Holerite, colacionado ao id. 72620977 (fls. 295).

Por óbvio que, sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

Portanto, reputo que o banco requerido deu cumprimento à medida jurisdicional concedida à autora, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do banco, para determinar que a devolução de eventual valor indevidamente pago ocorra de forma simples, bem como para excluir a condenação por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021